Tribunal: TJDFT
Processo: 0718857-18.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0718857-18.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: IVANILDES FERREIRA DE SANTANA IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, consagrados nos artigos 7o e 10 do Código de Processo Civil, e ante a alegação apresentada pela impetrante de necessidade de realização de tratamento em ambos os olhos, bem como que somente teria sido realizado o procedimento no olho esquerdo, intime-se a impetrante IVANILDES FERREIRA DE SANTANA para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, devendo esclarecer se o procedimento indicado no ID 39235656 foi realizado apenas no olho esquerdo e por qual motivo não houve a realização do tratamento no olho direito. Publique-se. Brasília, 25 de outubro de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora